Tribunal: TJBA
Processo: 8011606-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011606-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HENRIQUE FREITAS RAMOS e outros

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO VÁLIDO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO ACOLHIDA. CONTAGEM GLOBAL DE PRAZOS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I –
Habeas corp
us impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com custódia convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Jequié/BA. A impetração sustenta excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II -
O Impetran
te assevera, em síntese, que o Paciente
encontra-se
custodiado há mais de 88 (oitenta e oito) dias sem que sequer tenha sido citado para defender-se, motivo pelo qual argui a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Segue negando a autoria delitiva, bem como defendendo o não preenchimento dos requisitos legais para a custódia cautelar. Sob tais argumentos, sustenta a ilegalidade da prisão e, também com fundamento no princípio da presunção de inocência, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição de contramandado de prisão.

III -
A via do habeas co
rpus não comporta dilação probatória, sendo inviável discutir a autoria delitiva sem ilegalidade manifesta.

IV - A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, evidenciados pelo
modus operandi,
pela quantidade e acondicionamento da droga apreendida.

V - A alegação de excesso de prazo não merece guarida, pois o trâmite processual respeita o princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VI – Logo, denega-se a ordem impetrada.

HABEAS CORPUS
-

DENEGADO
.

HC Nº

8011606-97.2025.8.05.0000

–

JEQUIÉ
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8011606-97.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Jequié
/BA, i
mpetrado por
NILTON DE SENA OLIVEIRA (OAB/BA

5.067), em favor de HENRIQUE FREITAS RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator